Tribunal: STM
Processo: 7000700-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMENTA: DESERÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA ATUAL CONDIÇÃO DE
CIVIL DO DESERTOR. RÉU MILITAR À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 3 DO STM. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
O licenciamento do réu não obstaculiza o curso do processo que visa apurar o crime de deserção
por não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a
prosseguibilidade da ação penal. Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada por
maioria.
Na hipótese vertente, a materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas pelas
provas documentais carreadas aos autos, confirmadas pela confissão do Apelante.
O dolo do agente de se afastar de sua Unidade Militar, sem autorização, foi devidamente
comprovado no acervo probatório carreado aos autos.
A hipótese se enquadra no tipo penal previsto no art. 187, caput, do CPM.
Não se vislumbra o alegado estado de necessidade, pois era exigida conduta diversa por parte do
desertor.
Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram excludentes de ilicitude.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/04/2023, 13:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123385219066&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000700-92.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR) QUE, ACOMPANHADO DOS MINISTROS
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEVANTAVA A PRELIMINAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO EX-SD EV
JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, CONCEDENDO-LHE "HABEAS CORPUS", DE
OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA "B", AMBOS DO
CPPM, TORNAVA SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E
DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM RENOVAÇÃO. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO, INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM
FAVOR DO SD EX JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, MANTENDO
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

25/04/2023, 13:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123385219066&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, divirjo da preliminar suscitada pelo Eminente
Ministro Revisor.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000700-92.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DESERÇÃO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO, EM RAZÃO
DA ATUAL CONDIÇÃO DE CIVIL DO DESERTOR. RÉU
MILITAR À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR

MAIORIA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
COMO
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM. EXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA.
O licenciamento do réu não obstaculiza o curso do processo que visa
apurar o crime de deserção por não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade
da ação penal. Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar
rejeitada por maioria.
Na hipótese vertente, a materialidade e a autoria restaram plenamente
demonstradas pelas provas documentais carreadas aos autos,
confirmadas pela confissão do Apelante.
O dolo do agente de se afastar de sua Unidade Militar, sem
autorização, foi devidamente comprovado no acervo probatório
carreado aos autos.
A hipótese se enquadra no tipo penal previsto no art. 187, caput, do
CPM.
Não se vislumbra o alegado estado de necessidade, pois era exigida
conduta diversa por parte do desertor.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
2/10
Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram
excludentes de ilicitude.
Apelação desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, suscitada de ofício pelo
Ministro José Coêlho Ferreira, e, por unanimidade, em conhecer do apelo da
Defensoria Pública da União, porém em negar-lhe provimento, mantendo, na
íntegra, a condenação imposta na Sentença recorrida, por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, em assistência ao ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela incursão no art. 187 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, condicionado à perda da condição de
militar pelo acusado, e o regime prisional inicialmente aberto (Processo originário
700035-74.2022.7.03.0103, evento 34).
Em 25 de abril de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA,
pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar
(Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 1, DENUNCIA1).
Segundo narra a peça acusatória, o militar servia no 19º Batalhão de
Infantaria Motorizado, situado em São Leopoldo/RS, e afastou-se injustificadamente
de sua OM a partir de 22 de novembro de 2021, consumando o delito de deserção
em 2 de dezembro seguinte (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1,
TERDESER1).
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
3/10
O desertor foi excluído do serviço ativo a contar do dia 2 de dezembro
de 2021 (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1, INF5). Em 22 de março de
2022, apresentou-se voluntariamente (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 27),
sendo reincluído ao Exército após submeter-se a inspeção de saúde e ser considerado
apto
ao
serviço
militar
(IPD
7000114-87.2021.7.03.0103,
evento
51,
DILIGÊNCIAS1, fls. 1/2 e 6).
A audiência de custódia realizou-se em 24 de março de 2022 (IPD
7000114-87.2021.7.03.0103, eventos 33 e 34). Na ocasião, o Juízo originário
determinou a liberdade provisória do denunciado, cujo Alvará de Soltura foi
cumprido em 25 de março de 2022 (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, eventos 45 e
46).
A denúncia foi recebida em 3 de maio de 2022 (APM 700035-
74.2022.7.03.0103, evento 1, REC_DENÚNCIA2). A citação do réu ocorreu em 12
de maio de 2022 (Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 15).
O acusado foi qualificado e interrogado em 7 de julho de 2022, por
sistema de videoconferência (Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103,
eventos 31/32).
As partes não arrolaram testemunhas (Processo originário 700035-
74.2022.7.03.0103, eventos 18 e 20).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Termo de Deserção (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1,
TERDESER1);
- Boletim Interno que publicou a exclusão do desertor do serviço ativo
(IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1, INF5);
- Comunicação da apresentação voluntária do desertor, (IPD 7000114-
87.2021.7.03.0103, evento 27);
- Ata de Inspeção de Saúde, em que o denunciado foi considerado apto
para
o
serviço
militar
(IPD
7000114-87.2021.7.03.0103,
evento
51,
DILIGÊNCIAS1, fl. 6);
- Boletim Interno que publicou a reinclusão do réu às fileiras do
Exército (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 51, DILIGÊNCIAS1, fls. 1/2);
- Certidões negativas de registros criminais (Processo originário
700035-74.2022.7.03.0103, eventos 3, 4,12 e 14);
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
4/10
- Folha de antecedentes policiais negativa (Processo originário
700035-74.2022.7.03.0103, evento 8); e
- Folha de Alterações (APM 700035-74.2022.7.03.0103, evento 13,
DILIGÊNCIAS 3 e IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1, INF2).
Em 7 de julho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia, para condenar o
ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, por incursão no art. 187 do Código
Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, reconhecendo o direito de
recorrer em liberdade. Caso o réu perca a condição de militar, o Conselho Julgador
assegurou o benefício do sursis e estipulou o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena em estabelecimento civil (Processo originário 700035-
74.2022.7.03.0103, eventos 33 e 34).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 7 de julho de
2022 (APM nº 700035-74.2022.7.03.0103, evento 34). As partes foram intimadas
em 21 de julho de 2022 (Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103, eventos 39
e 41).
O Decisum transitou em julgado para o MPM em 27 de julho de 2022
(Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 52).
Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs
Apelação, em 22 de julho de 2022 (Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103,
evento 42).
Em 16 de agosto de 2022, veio aos autos o OFÍCIO Nº 115-Aj G-
Sect/Div Pes/B Adm, pelo qual o Comando do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado comunicou o licenciamento do réu das fileiras do Exército Brasileiro, a
contar de 12 de agosto de 2022, por término de prorrogação do tempo de serviço
(Processo originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 51).
Em suas razões, apresentadas em 21 de setembro de 2022, a Defesa
sustenta ter o Apelante agido sob o estado de necessidade exculpante, nos moldes do
art. 39 do CPM (Evento 1, RAZAPELCRIM2).
Segundo alega, em resumo, o Recorrente agiu visando recuperar a sua
saúde mental. Teria passado por problemas psicológicos graves ao tempo do fato,
decorrentes de sua situação pessoal e familiar. A Defesa reitera as declarações do
acusado, no sentido de que passou a vida inteira em um abrigo de menores, tendo os
citados problemas de ordem psíquica ocorrido em razão do abandono materno e
paterno. O contato entre o militar e o seu genitor somente ocorreu pouco antes de o
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
5/10
primeiro atingir a maioridade civil. Ressalta que tais informações haviam sido
prestadas pelo réu por ocasião da entrevista para ingresso no serviço militar
obrigatório.
Sustenta a existência de perigo certo e atual que não foi provocado
pelo Apelante e nem poderia ter sido por ele evitado. Conforme argumenta a Defesa,
não seria razoável exigir do réu a adoção de conduta diversa, em face do seu estado
emocional.
Afirma ainda o seguinte, in verbis:
“(...)
Corrobora a versão do acusado a circunstância de que ele incorporou às fileiras do
Exército no dia 1º de março de 2021 e passou a faltar ao expediente no batalhão
onde servia em 22 de novembro de 2021 (evento 1, 4- TERDESER1; IPD), faltando
pouquíssimo tempo para que fosse licenciado em razão do cumprimento integral do
serviço militar obrigatório.
Diante disso, presume-se que o motivo pelo qual JULIANO abandonou o serviço
castrense era realmente grave, a ponto de não poder aguardar os poucos dias que
restavam para o devido licenciamento.
(...)
Assim, tem-se como justificável a opção do réu de priorizar a sua saúde mental em
detrimento da continuidade da prestação do serviço militar, excluindo-se a sua
culpabilidade. Afinal, não se deve exigir de um militar que coloque seus deveres
militares acima da vida e da sua saúde.
(...)
Gize-se que, no sistema probatório há muito vigente no Brasil, não se admite a
prova tarifada, devendo todos os meios de prova ser valorados livremente pelo Juiz
no caso concreto, segundo o critério da persuasão racional. Nessa linha, sendo o
interrogatório também um meio de prova, deveriam os nobres julgadores de 1º grau
ter analisado as declarações do réu, mesmo que não tenham sido corroboradas por
outras provas, porquanto as justificativas apresentadas são plenamente verossímeis.
Dessa forma, impõe-se seja flexibilizada a Súmula nº 03 desse Egrégio Superior
Tribunal Militar, valorando-se o interrogatório do apelante como prova apta a
demonstrar o estado de necessidade e a inexigibilidade de conduta diversa da
adotada.”
Ao final, pugna pela reforma da Sentença, com a consequente
absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
6/10
Em contrarrazões, juntadas em 8 de outubro de 2022, o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR impugnou na íntegra as alegações Defensivas e requereu a
manutenção da Sentença Recorrida (Evento 1, CONTRAZAP3).
Instado a se manifestar, o Custos Legis, representado pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, mediante Parecer
encartado nos autos em 1º de dezembro de 2022, adotou os termos das contrarrazões
Ministeriais e opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da
Sentença condenatória (Evento 7).
Em 24 de março de 2023, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
quando intimada da inserção do feito em pauta, requereu a conversão do presente
julgamento no modo virtual para modalidade presencial/videoconferência. Requereu
também a realização de sustentação oral (Evento 26).
Na mesma data, o pleito foi indeferido por este Relator, considerando a
ausência de motivação suficiente para a sua autorização (Evento 28).
Remetidos os autos à Presidência desta Corte, na forma do art. 6º,
inciso XXX, do RISTM, foi deferido o pedido de realização da sustentação oral, na
modalidade de sessão virtual, sendo as partes devidamente intimadas (Eventos 31,
33 e 34).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

VOTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, SUSCITADA DE
OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
O eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA suscita
preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em
razão do superveniente licenciamento do Apelante das fileiras do Exército,
circunstância essa que considera ser impeditiva à continuidade do processo de
deserção.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
7/10
No entanto, esse não é o entendimento da douta maioria desta Corte.
O réu foi licenciado a contar de 12 de agosto de 2022 (Processo
originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 51), de sorte que o delito foi
perpetrado enquanto o acusado ainda ostentava a condição de militar.
Esta Justiça Especializada tem decidido reiteradamente que, à exceção
das hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o licenciamento da Força não
obstaculiza o prosseguimento do processo de deserção, uma vez que a condição de
militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração da ação penal.
Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de
militar do desertor no rol das causas extintivas de punibilidade, segundo se verifica
do teor do art. 123 do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar e do presente recurso em
relação ao ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA.

VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade,
em relação ao mérito, insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex JULIANO
PEDRO DE OLIVEIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do
delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar.
No entanto, não assiste razão ao recorrente.
A autoria e a materialidade, assim como o dolo de praticar o ilícito
penal em exame, foram amplamente comprovados.
Em seu interrogatório, o acusado confessou os fatos narrados na
denúncia. Afirmou que estava se sentindo muito solitário na caserna, pensando em
“coisas negativas”, lembrando-se do seu passado. Disse ter vivido sozinho desde
pequeno, sem ter conhecido a sua genitora. Foi levado a um abrigo de menores por
seu genitor e somente passou a residir com este último aproximadamente no ano de
2016 ou de 2017. Sentia-se deprimido, por não ter condições de estar na companhia
do seu pai nos fins de semana, em razão da falta de tempo, de dinheiro e da
distância, pois o seu genitor residia longe do quartel, no Município de Parobé/RS.
Não comunicou as mencionadas dificuldades aos seus superiores hierárquicos, nem
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
8/10
procurou a unidade de saúde. Indagado pelo Magistrado se foi capturado, afirmou
ter tomado a iniciativa de solicitar aos militares do Exército que o buscassem na
casa de um amigo. Declarou estar arrependido por ter desertado.
A Defesa alega ter o militar agido sob o estado de necessidade
exculpante, com previsão no art. 39 do CPM. Sustenta a inexigibilidade de conduta
diversa. Segundo argumenta, o apelante ausentou-se de sua OM por ter sofrido
problemas psíquicos que o impossibilitaram de permanecer na caserna.
Porém, essa linha de argumentação não se sustenta, na medida em que,
contrariamente ao alegado, deveria o Apelante ter adotado conduta diversa para
evitar a violação ao seu dever militar.
Ressalve-se que, conforme observado pelo Juízo processante (Processo
originário 700035-74.2022.7.03.0103, evento 34), “há divergência sobre se o réu foi
capturado ou se apresentou voluntariamente (eventos 18 e 27 da IPD)”. Em seu
depoimento, o réu declarou ter solicitado ao pessoal da OM para buscá-lo na casa de
um amigo. De toda sorte, independentemente de ter sido capturado ou de ter tomado
a iniciativa de retornar ao quartel, a prática delituosa foi plenamente configurada,
uma vez que a motivação apresentada pela Defesa não possui o condão de elidir a
sua culpabilidade.
Para a configuração do estado de necessidade, como excludente de
culpabilidade, na forma prevista na Lei Penal Militar, devem ser atendidos os
elementos indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, a proteção de direito
próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual e não provocado pelo
agente; o sacrifício de direito alheio, em razão da relevância do direito protegido; e a
inexigibilidade de conduta diversa. Tais requisitos não foram evidenciados nos
autos.
Embora o Apelante tenha demonstrado arrependimento, a motivação
apresentada pela Defesa para amparar a conduta em exame não foi minimamente
comprovada. Como observado na Sentença, “a justificativa apresentada pelo réu
não se enquadra em nenhuma causa de exclusão da culpabilidade ou da
antijuridicidade, bastando afirmar que o próprio réu fez o juízo de reprovação de
sua conduta”.
Ademais, não restou esclarecida a eventual existência de quadro
clínico em relação à saúde mental do Apelante, hábil a afastar a sua responsabilidade
penal pela deserção. O mesmo se verifica quanto à declaração do militar no sentido
de que estava se sentindo deprimido e passava por problemas pessoais decorrentes
de sua situação familiar. Além da ausência de indicação de testemunhas, não foi
apresentado laudo psicológico ou qualquer outro elemento de prova indicativo dos
problemas de ordem psíquica pelos quais afirma ter sofrido.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
9/10
Acrescente-se que o Apelante não comunicou os mencionados
problemas de ordem pessoal e familiar ao seu superior hierárquico.
Nesse contexto, forçosa se faz a incidência do Enunciado nº 3 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, segundo o qual "não
constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de prova".
No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta Justiça
Especializada, ementado nestes termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO (ART. 187, C/C 189, I, DO CPM).
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SUPOSTA
PERSEGUIÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ENUNCIADO
Nº
3
DA
SÚMULA
DO
STM.
APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Militar
do Exército Brasileiro que se afasta do serviço militar, sem a devida autorização,
por mais de oito dias, comete o crime de deserção previsto no art. 187 do CPM. O
crime de deserção é de mera conduta, consumando-se com a ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado
o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Apelação defensiva na
qual argui-se, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar civil, e tendo em vista o licenciamento superveniente do Réu, o
qual passou a ostentar a condição de civil. A teor do que dispõem o art. 124 da
CF/1988 e o art. 9º da Lei Penal Castrense, compete à JMU processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, sejam eles cometidos por militares ou civis. O Juiz
Natural, no caso, é o Conselho Permanente de Justiça, conforme Enunciado nº 17
da Súmula do STM. Preliminar que se rejeita por unanimidade. Preliminar
defensiva - de perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, devido
ao licenciamento do Réu do serviço ativo do Exército, para que seja declarada a
nulidade da Sentença recorrida e a extinção do feito sem julgamento do mérito -
rejeitada. Decisão majoritária. Não houve a caracterização das alegações de
presença da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa,
por suposta perseguição sofrida em ambiente de trabalho. Era exigível do Réu
conduta diversa da de se afastar da Organização Militar a que pertencia de forma
deliberada e sem qualquer comunicação ou autorização de seus superiores
hierárquicos. As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não
elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. Apelo
desprovido. Decisão Unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000064-63.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 03/09/2021) (Grifos
nossos).
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350955 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed96...
10/10
Logo, por meio das provas produzidas em juízo, não há como se
acolher a tese da excludente de culpabilidade alegada pela Defesa, haja vista a
possibilidade de o desertor ter agido de modo diverso à prática delitiva.
Considerando a comprovação da materialidade, da autoria e do dolo, e
tendo em vista a não caracterização do estado de necessidade exculpante, infere-se
que o fato praticado se reveste de todas as elementares do tipo penal disposto no art.
187 da Lei Penal Militar.
Ante o exposto, superada a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, suscitada de ofício pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, em relação ao mérito, nego provimento à Apelação
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do ex-Sd Ex
JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, para manter inalterada a Sentença recorrida,
por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350955v14
e do código CRC cfd0426e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/4/2023, às 11:58:57
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350955 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000700-92.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelos eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei suscitando, de ofício, a preliminar
de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, em
razão do licenciamento do ex-Sd EV JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA,
concedendo-lhe habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alínea “b”, ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, em assistência ao ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA , contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela incursão no art. 187 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, condicionado à perda da condição de
militar pelo acusado, e o regime prisional inicialmente aberto (APM 700035-
74.2022.7.03.0103, evento 34).
PRELIMINAR
DA
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
procedibilidade/PROSSEGUIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO
3. Antes de adentrar o mérito, verifiquei que era o caso de suscitar a
preliminar de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o
processamento pelo delito de deserção, considerando que os autos informam que
Soldado do Efetivo Variável JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA foi licenciado "ex-
officio" por término de prorrogação de tempo de serviço do serviço ativo das fileiras
do Exército, excluído e desligado do Estado Efetivo do 19° Batalhão de Infantaria
Motorizado e respectivas Subunidade, a contar 12 de agosto de 2022, em
conformidade com o Plano Regional de Licenciamento PRL-2022, letra “a” do § 3°
do inciso II do art. 121 do Estatuto dos Militares e inciso XXXVIII do art. 21 do
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (Evento 1, documento 4).
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
2/8
4. Com efeito, cumpre asseverar que não se reporta como novidade no
cenário do Superior Tribunal Militar, que tenho defendido que a perda do status de
militar da ativa, de quem responde por crime de deserção (artigo 187 do Código
Penal Militar), alça ao consectário da ausência de condição de procedibilidade ou
prosseguibilidade.
5. Em síntese, a ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187)
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade, ou de prosseguibilidade a depender do momento em
que se aperfeiçoar o desligamento do réu da respectiva Força.
6. Assim, estriba-se o entendimento em reconhecer que a condição de
militar é elemento estrutural do crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código
Penal Militar, de maneira que o status de militar seja não só condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, mas também que a perda dessa condição
obsta o seguimento da persecução penal.
7. Ainda entendo que a matéria possui densidade constitucional
suficiente para o reconhecimento da repercussão geral do ponto de vista social e
jurídico, pois ultrapassa os lindes subjetivos das partes, revelando potencial impacto
e outros casos, tendo em vista a multiplicidade de feitos sobre essa matéria que
ainda não se encontra pacificada no cenário do Superior Tribunal Militar.
8. Nesse sentido, cabe assinalar que o requisito de militar da ativa
como condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal do crime de
deserção reflete o sagrado direito inalienável concernente à liberdade, inerente a
todos que, apesar de não mais ostentarem a condição de militar, continuam a
responder ao processo crime ou mesmo sob o grave de execução de pena.
9. Assim, repita-se, a ausência de condição de militar, nestes autos,
suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja a legitimidade
do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
10. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
3/8
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
11. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
12. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
4/8
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
13. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro
ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
14. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
5/8
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias
(art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar’ (HC n.
121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de
apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n.
159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701,
Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
6/8
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do
desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou for
capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o
serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem
estabilidade ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados
(Código de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a captura
ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na inspeção de
saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer
nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da
ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas
também para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da
execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o prosseguimento da
execução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade. Não há como
processar um civil pelo crime de deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não
há ‘condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC
79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por militar
do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na ocasião da
consumação do delito, durante o processo, no momento da condenação e da
execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado, cumpre a pena em
estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que
só os militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o já
sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma
penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão
condicional da pena, que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, “a”,
do Código Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a revogação
do benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum.
A quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo
razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
7/8
recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é
cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal
Militar, dispõe que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a
militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de
liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC
148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela
concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art.
192
do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de
29/5/2019). (Grifos nossos).
15. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei no sentido de que fosse acolhida a preliminar de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar,
suscitada de ofício, em razão do licenciamento do ex-Sd EV JULIANO PEDRO DE
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 13:48
:: 40001350910 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965e...
8/8
OLIVEIRA, concedendo-lhe habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o
art. 467, alínea “b”, ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 10 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350910v3 e
do código CRC b955c164.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/4/2023, às 16:11:49
7000700-92.2022.7.00.0000
40001350910 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR